Tribunal: TJBA
Processo: 8062154-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062154-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: POLO LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
ARIEL LI RAMOS ROCHA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

AGRAVADO: MARCOS DE CARVALHO MACIEL

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES registrado(a) civilmente como FABIANO SAMARTIN FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO RECURSO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A gratuidade do acesso à justiça conferida aos hipossuficientes, prevista no texto da Constituição Federal de 1988, instrumentaliza e dá completude ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

2. Para o cumprimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça, não basta apenas a declaração nos autos de que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o prejuízo próprio e sustento da sua família, devendo o requerente trazer elementos probatórios a amparar a declaração.

3. Pela documentação acostada ao processo principal, constata-se que não há qualquer indício de que o Autor/Recorrido não seja hipossuficiente.

4.
Em decorrência da aplicação do princípio da aptidão para prova e da distribuição dinâmica do ônus da prova, ainda que caiba à parte autora a prova dos fatos constitutivos do direito invocado, o encargo probatório transfere-se à parte contrária quando verificado que esta detém a prova acerca da questão ou a ela possui mais fácil acesso.

5.
No caso em questão, a relação jurídica em análise envolve a discussão sobre a regularidade da instalação de câmeras de segurança no estabelecimento vizinho, as quais, segundo o autor, estariam violando sua privacidade e intimidade. Tal contexto, por si só, justifica a decisão de inversão do ônus da prova, uma vez que a Agravante, na condição de proprietária das câmeras, possui maior aptidão para demonstrar a inexistência de violação à privacidade do Agravado. Essa comprovação poderá ser feita por meio da demonstração de que todas as normas referentes ao direito de vizinhança foram observadas na execução do projeto, bem como da ausência de captação de imagens da área privada pertencente ao Agravado
.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8062154-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
POLO LOGÍSTICA LTDA
,
e como agravado
MARCOS DE CARVALHO MACIEL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões,
20
de fevereiro de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22